Tribunal: TJBA
Processo: 0537653-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0537653-34.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Luciano de Almeida

Advogado(s)
:
VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, DOMINIQUE VIANA SILVA

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS, ATRAVÉS DO LAUDO PERICIAL, PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Com o advento da Lei n° 12.234/2010, com vigência a partir de 05 de maio de 2010, o artigo 110 do CP, sofreu profundas alterações, máxime, pela supressão do seu § 2º, que permitia a contagem da prescrição em períodos anteriores ao do recebimento da denúncia, como pleiteia o Apelante. Considerando que os fatos foram praticados no ano de 2012, posterior à vigência da referida Lei, descabido o reconhecimento da prescrição retroativa com base na pena in concreto considerando o período entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

2.
Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o depoimento de testemunhas e laudo de exame de corpo de delito.

2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), ante o conjunto fático probatório constante dos autos, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0537653-34.2018.8.05.0001
,
em que figura como apelante
LUCIANO DE ALMEIDA

e

como apelado Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
a
o recurso interposto,
pelas razões adiante alinhadas.